Tribunal: TJSP
Processo: 1001218-88.2024.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Instagram. Conta hackeada, que resultou em perfil invadido com a utilização da imagem da consumidora para aplicar de golpes. Fortuito interno. Injustificada demora na solução do problema, a revelar a falta de cuidado e o descaso com que o Facebook trata seus consumidores. Defeito do serviço que se identifica na espécie. Dano moral caracterizado, também na

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Instagram. Conta hackeada, que resultou em perfil invadido com a utilização da imagem da consumidora para aplicar de golpes. Fortuito interno. Injustificada demora na solução do problema, a revelar a falta de cuidado e o descaso com que o Facebook trata seus consumidores. Defeito do serviço que se identifica na espécie. Dano moral caracterizado, também na modalidade in re ipsa. Teoria do desvio produtivo. Prevalência do risco proveito x quebra da confiança. Indenização de R$ 5.000,00 que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece prestígio. Razoabilidade, de acordo com a nova orientação jurisprudencial desta Câmara. Responsabilidade contratual x juros de mora. Termo inicial alterado. Art. 405 do CC. Matéria de ordem pública. Diretriz do STJ. Recurso desprovido, com observação.